Tribunal: CARF
Processo: 10435.722138/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722138/2014-11
ACÓRDÃO
3301-014.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ACUMULADORES MOURA S A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/03/2011
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção
do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722138/2014-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou a Impugnação, cujo objeto era o cancelamento do lançamento da multa isolada
exarado pela Unidade de Origem.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados
os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou procedente o cancelamnento do
lançamento da multa isolada.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida e
transcrevo excertos:
Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no
montante de R$ 3.620.000,60, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de
pedido(s) de ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme
disciplinado pelo § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de 2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido
Regularmente cientificada da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação,
na qual trouxe os argumentos e razões que achou necessários para a sua
contestação1 .
É a síntese do essencial.
A 8a Turma da DRJ/RPO , no acórdão n° 14-55.150,por unanimidade deu
provimento à Impugnação.
Cientificada do Acórdão recorrido a empresa Acumuladores Moura S/A apresentou
petição onde traz contra-razões:
I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
1. O objeto do presente processo administrativo é o crédito tributário constituído
por meio de Auto de Infração para imposição de multa isolada (art. 74, §17, da Lei
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722138/2014-11
3
no 9.430/96) no valor histórico de R$ 3.620.000,60 (três milhões, seiscentos e
vinte mil reais e sessenta centavos), em razão da homologação parcial das
declarações de compensação apresentadas pela Contribuinte no Processo
Administrativo no 10435.721393/2013-65.
2. Após ciência do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou Impugnação,
defendendo a improcedência do Auto de Infração. A Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão no 14-55.150
– 8a Turma da DRJ/POR julgou procedente a impugnação apresentada pela
Contribuinte, resultando exonerado, em sua totalidade, o crédito tributário
exigido pelo lançamento de ofício.
2.1. A 8a Turma da DRJ/POR reconheceu que a multa a que se refere o §15, do art.
74, da Lei no 9.430/1996 foi revogada pela Medida Provisória no 656/2014 e por
essa razão, a conduta infracionária descrita nos autos não encontrava mais
tipificação legal.
3. Em virtude de o crédito exonerado ultrapassar o limite de alçada1(R$
2.500.000,00), o processo foi remetido ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para apreciação do recuso de ofício, nos termos do art. 34
do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no
9.532/1997, c/c a Portaria MF no 63/2017.
II. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
OFÍCIO 4. Por meio da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o Ministério da
Fazenda alterou o valor de alçada para interposição de recurso de ofício pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil para o valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017
4.1. O instrumento normativo supramencionado revogou a Portaria MF no 63, de
9 de fevereiro de 2017, que fixava o limite de alçada em R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
5. De acordo com a Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.”
5.1. No caso concreto, o crédito tributário exonerado corresponde ao montante
histórico de R$ 4.034.769,84 (quatro milhões, trinta e quatro mil, setecentos e
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722138/2014-11
4
sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), valor manifestamente inferior
ao novo limite de alçada imposto pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
6. Desse modo, não deve ter seguimento o recurso de ofício, pois houve
exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total inferior ao limite de alçada vigente na admissibilidade.
6.1. Esse é o entendimento já pacificado pelo CARF. Adiante, são algumas
ementas de julgados unânimes:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância
(CARF – Acórdão no 2202-005.186, sessão de 7/5/2019)
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que
a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece
do recurso de ofício. Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
(CARF – Acórdão no 2202-005.703, sessão de 5/11/2019)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Conforme consta do relatório o valor exonerado pela decisão recorrida está abaixo
do valor previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que alterou o valor de alçada para
interposição de recurso de ofício pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil para
o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) portanto dele não se toma conhecimento.
Conforme Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722138/2014-11
5
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, previa a interposição de recurso de
ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo
e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Após 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023,
o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Portanto o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
2
CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não atingimento do limite de
alçada conforme previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 367
DF CARF MF
Original